Tribunal: CARF
Processo: 16004.001087/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001087/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA COLOMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. DECADÊNCIA.
De conformidade com a Súmula CARF no 104, o lançamento de multa isolada
por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
A partir de outubro de 2002 a compensação passou a depender da apresentação
de declaração de compensação, mesmo no caso de compensação entre tributos
de mesma espécie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência, e em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001087/2006-36
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001087/2006-36

Trata-se de recurso voluntário interposto por COMPANHIA AGRÍCOLA
COLOMBO contra acórdão que julgou improcedente a impugnação (ainda que, de ofício, tenha
reduzido o lançamento) apresentada diante de auto de infração que exigiu multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas do IRPJ.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte em epígrafe, relativo ao ano-calendário de 2001, foi efetuado lançamento
para exigência de crédito tributário no valor total de R$ 2.827.852,69 (dois milhões e
oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e nove
centavos), conforme demonstrativo de fls.1 . O lançamento resultou na lavratura do auto
de infração de fis.30/33, que exigiu multa isolada por falta de recolhimento do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre base de cálculo estimada dos meses de
julho, agosto e setembro, com enquadramento legal no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) - Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 222, 843 e 957.
Notificada do lançamento em 30/11/2006, conforme aviso de recebimento de fl. 36, a
interessada, por seus representantes legais, ingressou, em 27/12/2006, com a
impugnação de fls. 37/44, na qual alegou, em suma:
• Decadência, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art. 150, § 4o;
• A origem do imposto considerado erroneamente como devido pela Receita Federal se
refere a compensação efetuada pela contribuinte com créditos do Imposto sobre o Lucro
Liquido (ILL), devidamente reconhecidos judicialmente mediante sentença já transitada
em julgado;
• A prova escritural de que referidos débitos foram objeto de compensação encontra-se
nos lançamentos contábeis da requerente, e a compensação não foi informada em DCTF
em razão de não haver campo, à época, para o preenchimento da compensação efetuada;
• Nem se alegue que a requerente poderia proceder à compensação dos débitos somente
após o trânsito em julgado da r. sentença, em atendimento ao art. 170-A do CTN,
porque referido trânsito em julgado já ocorreu em 30/08/2006, antes da lavratura do
auto de infração;
• Se a compensação não foi feita antes do transito em julgado. nenhum prejuízo
acarretou ao Fisco, pelo contrário. pois. se utilizado o referido crédito para
compensação somente naquele momento, incidiriam em favor da contribuinte os juros
calculados pela taxa Selic.
Requereu seja reconhecida a decadência do direito de o Fisco lançar as multas. hem
como qualquer crédito tributário decorrente das competências julho, agosto e setembro
de 2001, objeto do auto de infração, ou que seja este declarado nulo, insubsistente ou
totalmente improcedente.
A DRJ proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2001, 31/08/2001, 30/09/2001
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a falta de recolhimento ou compensação do IRPJ, com base em estimativa,
correta a exigência de multa isolada.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001087/2006-36

DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA.
A contagem do prazo decadencial para o lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa rege-se pelo art. 173. I, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2001, 31/08/2001, 30/09/2001
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Impõe-se a redução de 75% para 50% do percentual da multa em face de legislação
superveniente ao fato gerador, por força do principio da retroatividade benigna.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2001, 31/08/2001, 30/09/2001
COMPENSAÇÃO.
A partir de outubro de 2002 a compensação passou a depender da apresentação de
declaração de compensação, mesmo no caso de compensação entre tributos de mesma
espécie.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, literalmente, repete
as alegações deduzidas na sua impugnação. Acrescenta, somente, um parágrafo para contestar o
argumento de que a regra da decadência prevista no art. 150 do CTN vale apenas para tributo e
não para multa. Neste sentido, defende que o acessório deve seguir o principal.
Antes de vir para a minha relatoria, o processo foi submetido a um conflito de
competência suscitado entre a 1a e a 2a Seções de Julgamento deste CARF (considerando a
alegação recursal de que houve uma compensação cujo crédito era do ILL). O Despacho
Decisório da Presidente do CARF solucionou, então, o conflito definindo a competência desta 1a
Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a interessada insiste na tese da decadência. Defende que a regra
a ser aplicada para o lançamento da multa isolada é a mesma do correspondente tributo, qual
seja, aquela prevista no art. 150, § 4o, do CTN, porque o acessório deve seguir o principal.
Nada obstante, esta Casa já sedimentou o entendimento segundo o qual a regra a
ser aplicada no caso aqui presente é a prevista no art. 173, I, do CTN. Veja-se:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001087/2006-36

Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tal regra é bastante clara quanto ao termo a quo daquele prazo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Considerando que as estimativas referem-se a fatos geradores ocorridos durante o
ano-calendário de 2001, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado foi, de fato, na data de 01/01/2002. Como a ciência do lançamento se deu
em 30/11/2006, não transcorreu o prazo de cinco anos. Não há, portanto, que se falar em
decadência.
No mais, como já dito, o recurso repete as alegações contidas na impugnação. Em
situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o § 3o, do art. 57, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, com
a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o
relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o que se propõe:
No mérito, a impugnante defendeu que referidas estimativas teriam sido compensadas
com créditos de ILL, reconhecidos judicialmente mediante sentença judicial transitada
em julgado em 30/08/2006.
De plano esclareça-se que são totalmente descabidas as alegações da impugnante de que
as compensações não foram informadas na DCTF por falta de campo próprio. Ora, tanto
havia campo que ela informou a compensação parcial efetuada com saldo negativo de
IRPJ no mês de setembro (fl. 27).
Quanto ao suposto crédito compensado, a própria impugnante reconhece que o CTN,
art. 170-A, proibia a compensação na época do vencimento das estimativas devidas,
pois não havia ainda transitado em julgado a referida sentença judicial. E não é só:
referida compensação também só poderia ser efetuada por conta própria, na
escrituração, e informada na DCTF, para tributos de mesma espécie, o que não é o caso,
pois o suposto crédito se refere ao ILL, enquanto o débito é de IRPJ por estimativa.
Tampouco pode ser admitida a compensação após o referido trânsito em julgado
porque, naquela época (agosto de 2006), a legislação disciplinadora da compensação
tributária já preconizava:
LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 (Conversão da Medida Provisória - MP
n° 66, de 2002)
(...)
Art. 49. O art. 74 da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 74, O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001087/2006-36

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(...)
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49;
(destaquei)
Portanto, cabe esclarecer que, a partir de outubro de 2002, conforme prescrito pela MP
no 66, que deu nova redação ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeito passivo que
apurasse crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição, poderia utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão,
mediante a entrega de declaração na qual constariam informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Assim, a compensação passou a depender da apresentação de declaração, mesmo no
caso de compensação entre tributos de mesma espécie, providência que a fiscalizada
não fez, motivo que, se teve algum crédito de tributo passível de compensação, esse não
foi formalizado nos termos previstos na legislação.
Cabe salientar, que não cabe a análise do possível crédito, pois essa análise seria
pertinente aos processos de PER/DCOMP, se tivessem sido formalizados.
Dessa forma, não tendo recolhido nem compensado o IRPJ por estimativa dos meses de
julho, agosto e setembro de 2001, correta a exigência da multa isolada. nos termos do
RIR/1999, art. 957 (cuja base legal é a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art.44).
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar a preliminar de decadência
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 147
DF CARF MF
Original